Tribunal: TRF3
Processo: 5025669-71.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
139/1006)

5025669-71.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025669-71.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ96743

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - SP448866-A

AGRAVADO: WS INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e homologou cálculos da Contadoria Judicial.

A agravante sustenta que os cálculos não observaram os critérios do título executivo, quanto à prescrição quinquenal sobre juros remuneratórios e ao termo inicial dos juros moratórios, conforme os REsp no 1.003.955/RS e no 1.028.592/RS.

A parte agravada alega impossibilidade de rediscussão dos critérios fixados, sob fundamento de violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a conformidade dos cálculos com o título executivo judicial; e (ii) definir se há violação à coisa julgada ou necessidade de adequação da liquidação aos parâmetros fixados pelo STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração opostos contra a decisão de tutela recursal estão prejudicados pelo julgamento do mérito.

O título executivo adotou os parâmetros fixados pelo STJ nos REsp no 1.003.955/RS e no 1.028.592/RS quanto à prescrição quinquenal e ao termo inicial dos juros moratórios.

Os cálculos homologados afastaram a prescrição quinquenal dos juros remuneratórios e fixaram termo inicial dos juros moratórios em desacordo com o título.

A desconformidade com o título caracteriza descumprimento da coisa julgada e impõe a adequação da liquidação, sem rediscussão do mérito.

É devida a desconstituição da decisão agravada, com retorno dos autos para novos cálculos conforme o título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para desconstituir a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de novos cálculos, conforme o título executivo judicial.

Tese de julgamento: “1. A liquidação deve observar os critérios fixados no título executivo judicial, inclusive os definidos em precedentes repetitivos adotados na decisão exequenda. 2. A inobservância da prescrição quinquenal e do termo inicial dos juros moratórios configura desconformidade da conta homologada. 3. A adequação dos cálculos ao título não implica rediscussão do mérito, mas cumprimento da coisa julgada.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 1.512/1976, art. 2o; Lei no 7.181/1983, art. 3o; Código Civil de 1916, arts. 1.062 e 1.063.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.003.955/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 27.11.2009; STJ, REsp 1.028.592/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 27.11.2009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025669-71.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ96743

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - RS47136-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471-A

AGRAVADO: WS INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centrais Elétricas Brasileiras S/A- ELETROBRÁS em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Ao final, condenou a exequente ao pagamento

Sustenta a agravante, em síntese, que a conta homologada não observou os parâmetros fixados no título executivo judicial, notadamente aqueles decorrentes dos julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.003.955/RS e no 1.028.592/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos.

Alega, especificamente, a necessidade de observância da prescrição quinquenal das diferenças relativas aos juros remuneratórios reflexos, bem como a correta definição do termo inicial dos juros moratórios, em conformidade com os precedentes vinculantes mencionados.

A decisão que apreciou o pedido de tutela recursal indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Foram opostos embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram impugnados pela parte agravada.

Em contraminuta, a parte agravada sustenta, em síntese, a impossibilidade de rediscussão dos critérios definidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, tendo em vista o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

No mérito, o recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da conformidade dos cálculos homologados com os critérios fixados no título executivo judicial.

No caso dos autos, a sentença de mérito reconheceu o direito da parte autora à recomposição dos valores referentes ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica, fixando os critérios de atualização e incidência de juros.

Posteriormente, em sede recursal, a decisão monocrática consignou expressamente que a matéria encontrava-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.003.955/RS e no 1.028.592/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, mantendo a sentença nos demais termos.

Transcreve-se, por oportuno, a ementa do REsp no 1.003.955/RS:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - DECRETO-LEI 1.512/76 E LEGISLAÇÃO CORRELATA - RECURSO ESPECIAL: JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE - PRESCRIÇÃO: PRAZO E TERMO A QUO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC.

I. AMICUS CURIAE: As pessoas jurídicas contribuintes do empréstimo compulsório, por não contarem com a necessária representatividade e por possuírem interesse subjetivo no resultado do julgamento, não podem ser admitidas como amicus curiae.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: Não se conhece de recurso especial: a) quando ausente o interesse de recorrer; b) interposto antes de esgotada a instância ordinária (Súmula 207/STJ); c) para reconhecimento de ofensa a dispositivo constitucional; e d) quando não atendido o requisito do prequestionamento (Súmula 282/STJ). III. JUÍZO DE MÉRITO DOS RECURSOS 1. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA ELETROBRÁS: CONVERSÃO DOS CRÉDITOS PELO VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO:

1.1 Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição legal (art. 4o da lei 7.181/83) e por configurar-se critério mais objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho da empresa. Legalidade do procedimento adotado pela Eletrobrás reconhecida pela CVM.

1.2 Sistemática de conversão do crédito em ações, como previsto no DL 1.512/76, independentemente da anuência dos credores.

2. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL: 2.1 Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano subsequente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3° da mesma lei.

2.2 Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64.

2.3 Entretanto, descabida a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS: Devida, em tese, a atualização monetária sobre juros remuneratórios em razão da ilegalidade do pagamento em julho de cada ano, sem incidência de atualização entre a data da constituição do crédito em 31/12 do ano anterior e o efetivo pagamento, observada a prescrição quinquenal.

Entendimento não aplicado no caso concreto por ausência de pedido da parte autora. Acórdão reformado no ponto em que determinou a incidência dos juros de 6% ao ano a partir do recolhimento do tributo, desvirtuando a sistemática legal (art. 2°, caput e § 2°, do Decreto-lei 1.512/76 e do art. 3° da Lei 7.181/83).

4. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA: São devidos juros remuneratórios de 6% ao ano (art. 2° do Decreto-lei 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) incidente sobre o principal (apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano).

Cabível o pagamento dessas diferenças à parte autora em dinheiro ou na forma de participação acionária (ações preferenciais nominativas), a critério da ELETROBRÁS, tal qual ocorreu em relação ao principal, nos termos do Decreto-lei 1.512/76.

5. PRESCRIÇÃO: 5.1 É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório à ELETROBRÁS.

5.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. Assim: a) quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre os juros remuneratórios de que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76 (item 3), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica; b) quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal (item 2), e dos juros remuneratórios dela decorrentes (item 4), a lesão ao direito do consumidor somente ocorreu no momento da restituição do empréstimo em valor "a menor".

Considerando que essa restituição se deu em forma de conversão dos créditos em ações da companhia, a prescrição teve início na data em que a Assembleia-Geral Extraordinária homologou a conversão a saber:

a) 20/04/1988 com a 72a AGE 1a conversão; b) 26/04/1990 com a 82a AGE ? 2a conversão; e c) 30/06/2005 com a 143a AGE 3a conversão. 6. DÉBITO OBJETO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA:

6.1 CORREÇÃO MONETÁRIA: Os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório, e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembleia-geral de homologação da conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios (item 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos.

6.2 ÍNDICES: observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ, cabível o cômputo dos seguintes expurgos inflacionários em substituição aos índices oficiais já aplicados:

14,36% (fevereiro/86), 26,06% (junho/87), 42,72% (janeiro/89), 10, 14% (fevereiro/89), 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 9,55% (junho/90), 12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90), 12,76% (setembro/90), 14,20% (outubro/90), 15,58% (novembro/90), 18, 30% (dezembro/90), 19,91% (janeiro/91), 21,87% (fevereiro/91) e 11, 79% (março/91). Manutenção do acórdão à míngua de recurso da parte interessada.

6.3 JUROS MORATÓRIOS: Sobre os valores apurados em liquidação de sentença devem incidir, até o efetivo pagamento, correção monetária e juros moratórios a partir da citação: a) de 6% ao ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916; b) a partir da vigência do CC/2002, deve incidir a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o índice a que se refere o dispositivo é a taxa SELIC.

7. NÃO CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC: Considerando que a taxa SELIC, em sua essência, já compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora. Não aplicação de juros moratórios na hipótese dos autos, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.

8. EM RESUMO: Nas ações em torno do empréstimo compulsório da Eletrobrás de que trata o DL 1.512/76, fica reconhecido o direito às seguintes parcelas, observando-se que o prazo situa-se em torno de três questões, basicamente: a) diferença de correção monetária sobre o principal e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4); b) correção monetária sobre os juros remuneratórios (item 3); c) sobre o valor assim apurado, incidem os encargos próprios dos débitos judiciais (correção monetária desde a data do vencimento - item 6.1 e 6.2 e juros de mora desde a data da citação - item 6.3).

9. CONCLUSÃO Recursos especiais da Fazenda Nacional não conhecidos.

Recurso especial da ELETROBRÁS conhecido em parte e parcialmente provido.

Recurso de fls. 416/435 da parte autora não conhecido. Recurso de fls. 607/623 da parte autora conhecido, mas não provido.

(REsp n. 1.003.955/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 27/11/2009.)

Transcreve-se, igualmente, a ementa do REsp no 1.028.592/RS:

TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - DECRETO-LEI 1.512/76 E LEGISLAÇÃO CORRELATA - RECURSO ESPECIAL: JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC: INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO: PRAZO E TERMO A QUO - CORREÇÃO MONETÁRIA - CONVERSÃO DOS CRÉDITOS EM AÇÕES: VALOR PATRIMONIAL X VALOR DE MERCADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC.

I. AMICUS CURIAE: As pessoas jurídicas contribuintes do empréstimo compulsório, por não contarem com a necessária representatividade e por possuírem interesse subjetivo no resultado do julgamento, não podem ser admitidas como amicus curiae.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: Não se conhece de recurso especial: a) quando deficiente a fundamentação, seja por ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado, seja porque o dispositivo indicado não ampara a tese defendida (Súmula 284/STF); b) quando não atendido o requisito do prequestionamento (Súmula 282/STF); c) quando não configurado o dissídio jurisprudencial, seja por ausência de similitude fática entre acórdãos confrontados, seja porque o acórdão paradigma não enfrentou o mérito da questão suscitada. III. JUÍZO DE MÉRITO DO RECURSOS 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC:

Inexiste incompatibilidade ou contradição quando os fundamentos adotados pelo julgado são absolutamente autônomos, ficando nítida a pretensão da parte embargante de rediscutir tais fundamentos. 2. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA ELETROBRÁS: CONVERSÃO DOS CRÉDITOS PELO VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO: 2.1 Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição legal (art. 4o da lei 7.181/83) e por configurar-se critério mais objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho da empresa.

Legalidade do procedimento adotado pela Eletrobrás reconhecida pela CVM.

2.2 Sistemática de conversão do crédito em ações, como previsto no DL 1.512/76, independentemente da anuência dos credores.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL: 3.1 Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano subseqüente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3° da mesma lei.

3.2 Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64.

3.3 Entretanto, descabida a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembléia de homologação.

4. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS: Devida, em tese, a atualização monetária sobre juros remuneratórios em razão da ilegalidade do pagamento em julho de cada ano, sem incidência de atualização entre a data da constituição do crédito em 31/12 do ano anterior e o efetivo pagamento, observada a prescrição qüinqüenal.

Entendimento não aplicado no caso concreto por ausência de pedido da parte autora. Acórdão reformado no ponto em que determinou a incidência dos juros de 6% ao ano a partir do recolhimento do tributo, desvirtuando a sistemática legal (art. 2°, caput e § 2°, do Decreto-lei 1.512/76 e do art. 3° da Lei 7.181/83).

5. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA: São devidos juros remuneratórios de 6% ao ano (art. 2° do Decreto-lei 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) incidente sobre o principal (apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano).

Cabível o pagamento dessas diferenças à parte autora em dinheiro ou na forma de participação acionária (ações preferenciais nominativas), a critério da ELETROBRÁS, tal qual ocorreu em relação ao principal, nos termos do Decreto-lei 1.512/76.

6. PRESCRIÇÃO: 6.1 É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório à ELETROBRÁS.

6.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. Assim: a) quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre os juros remuneratórios de que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76 (item 4), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica; e b) quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal (item 3), e dos juros remuneratórios dela decorrentes (item 5), a lesão ao direito do consumidor somente ocorreu no momento da restituição do empréstimo em valor "a menor".

Considerando que essa restituição se deu em forma de conversão dos créditos em ações da companhia, a prescrição teve início na data em que a Assembléia-Geral Extraordinária homologou a conversão a saber:

a) 20/04/1988 com a 72a AGE 1a conversão; b) 26/04/1990 com a 82a AGE ? 2a conversão; e c) 30/06/2005 com a 143a AGE 3a conversão. 7. DÉBITO OBJETO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA:

7.1 CORREÇÃO MONETÁRIA: Os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório (item 3 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios (item 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos.

7.2 ÍNDICES: observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ, cabível o cômputo dos seguintes expurgos inflacionários em substituição aos índices oficiais já aplicados:

14,36% (fevereiro/86), 26,06% (junho/87), 42,72% (janeiro/89), 10, 14% (fevereiro/89), 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 9,55% (junho/90), 12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90), 12,76% (setembro/90), 14,20% (outubro/90), 15,58% (novembro/90), 18, 30% (dezembro/90), 19,91% (janeiro/91), 21,87% (fevereiro/91) e 11, 79% (março/91). Manutenção do acórdão à míngua de recurso da parte interessada.

7.3 JUROS MORATÓRIOS: Sobre os valores apurados em liquidação de sentença devem incidir, até o efetivo pagamento, correção monetária e juros moratórios a partir da citação: a) de 6% ao ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916; b) a partir da vigência do CC/2002, deve incidir a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o índice a que se refere o dispositivo é a taxa SELIC.

8. NÃO CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC: Considerando que a taxa SELIC, em sua essência, já compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora.

9. EM RESUMO: Nas ações em torno do empréstimo compulsório da Eletrobrás de que trata o DL 1.512/76, fica reconhecido o direito às seguintes parcelas, observando-se que o prazo situa-se em torno de três questões, basicamente: a) diferença de correção monetária sobre o principal e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 3 e 5); b) correção monetária sobre os juros remuneratórios (item 4); c) sobre o valor assim apurado, incidem os encargos próprios dos débitos judiciais (correção monetária desde a data do vencimento - item 7.1 e 7.2 e juros de mora desde a data da citação - item 7.3).

9. CONCLUSÃO Recursos especiais conhecidos em parte, mas não providos.

(REsp n. 1.028.592/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 27/11/2009.)

Nessa perspectiva, a liquidação deve observar estritamente os parâmetros definidos no título, sob pena de violação à coisa julgada. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em cumprimento de sentença, não se admite a alteração dos critérios estabelecidos na fase de conhecimento, devendo a apuração do quantum debeatur guardar fidelidade ao comando judicial definitivo.

De igual modo, embora os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozem de presunção de legitimidade, tal presunção não prevalece quando demonstrada a desconformidade com o título executivo. A atuação do órgão técnico está vinculada aos limites objetivos da coisa julgada, não lhe sendo dado afastar critérios expressamente fixados na decisão exequenda.

No caso concreto, verifica-se que os cálculos homologados afastaram a incidência da prescrição quinquenal sobre as diferenças relativas aos juros remuneratórios reflexos, bem como adotaram termo inicial dos juros moratórios em desacordo com os parâmetros definidos nos precedentes repetitivos incorporados ao título.

Tal circunstância evidencia que a conta homologada não reflete o conteúdo do título executivo judicial.

Não se trata, portanto, de rediscussão da matéria decidida, mas de assegurar a correta execução do julgado. A adequação da conta aos critérios fixados no título constitui exigência inerente à própria eficácia da coisa julgada.

Ressalte-se, ainda, que as demandas relativas ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica envolvem cálculos de elevada complexidade, reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que reforça a necessidade de rigor na observância dos parâmetros definidos na fase de conhecimento.

Assim, constatada a divergência entre os cálculos homologados e os critérios estabelecidos no título executivo, impõe-se a desconstituição da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para a elaboração de novos cálculos, em estrita conformidade com o comando judicial.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para desconstituir a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam elaborados novos cálculos em observância aos critérios fixados no título executivo judicial.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e homologou cálculos da Contadoria Judicial.

A agravante sustenta que os cálculos não observaram os critérios do título executivo, quanto à prescrição quinquenal sobre juros remuneratórios e ao termo inicial dos juros moratórios, conforme os REsp no 1.003.955/RS e no 1.028.592/RS.

A parte agravada alega impossibilidade de rediscussão dos critérios fixados, sob fundamento de violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a conformidade dos cálculos com o título executivo judicial; e (ii) definir se há violação à coisa julgada ou necessidade de adequação da liquidação aos parâmetros fixados pelo STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração opostos contra a decisão de tutela recursal estão prejudicados pelo julgamento do mérito.

O título executivo adotou os parâmetros fixados pelo STJ nos REsp no 1.003.955/RS e no 1.028.592/RS quanto à prescrição quinquenal e ao termo inicial dos juros moratórios.

Os cálculos homologados afastaram a prescrição quinquenal dos juros remuneratórios e fixaram termo inicial dos juros moratórios em desacordo com o título.

A desconformidade com o título caracteriza descumprimento da coisa julgada e impõe a adequação da liquidação, sem rediscussão do mérito.

É devida a desconstituição da decisão agravada, com retorno dos autos para novos cálculos conforme o título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para desconstituir a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para elaboração de novos cálculos, conforme o título executivo judicial.

Tese de julgamento: “1. A liquidação deve observar os critérios fixados no título executivo judicial, inclusive os definidos em precedentes repetitivos adotados na decisão exequenda. 2. A inobservância da prescrição quinquenal e do termo inicial dos juros moratórios configura desconformidade da conta homologada. 3. A adequação dos cálculos ao título não implica rediscussão do mérito, mas cumprimento da coisa julgada.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 1.512/1976, art. 2o; Lei no 7.181/1983, art. 3o; Código Civil de 1916, arts. 1.062 e 1.063.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.003.955/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 27.11.2009; STJ, REsp 1.028.592/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 27.11.2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão